Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes.

2. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

3. O fato de dívida inscrita estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente.

4. Negou-se provimento ao recurso.